Tribunal: TJMT
Processo: 0031790-08.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031790-08.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SEULINE ASSUNCAO SOUZA DOMINGUES DA SILVA - CPF: 018.907.751-42 (EMBARGANTE), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS - CONTRADIÇÃO INTERNA – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A contradição que enseja a oposição de Recurso de Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio julgado e não para corrigir eventual
error in judicando
.

2. O fato do resultado do julgamento ser contrário à pretensão da Recorrente não significa que o mesmo seja omisso ou contraditório.

3. Impossibilidade de rediscutir matéria em sede de Embargos de Declaração.

4. Embargos de Declaração Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por SEULINE ASSUNÇÃO SOUZA DOMINGUES DA SILVA contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o apelo e, em sede de reexame necessário, retificou a sentença para denegar a ordem.

O objeto da ação mandamental era a possibilidade de exercício cumulativo dos cargos Professora e Técnico em Assuntos Educacionais.

Alega contradição no acórdão, pois houve redução em sua carga horária para 30 horas/semanais, conforme Portaria 1386/2021-RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT.

Logo, cumpre hoje uma jornada de 60 horas/semanais, o que autoriza a cumulação de cargo pela compatibilidade de horário segundo jurisprudência do STJ.

Afirma que durante a tramitação da ação, teve um filho o qual foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, que a mudança abrupta de renda trará impacto destruidor na família da Embargante.

Sustenta ocorrência de contradição, pois o Embargado não comprovou a incompatibilidade de horário.

Contrarrazões apresentas no Id. 172066684.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com relação ao argumento de houve redução em sua carga horária para 30 horas/semanais, conforme Portaria 1386/2021-RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT e que atualmente cumpre uma jornada de 60 horas/semanais, ressalto que trata-se de matéria não suscitada anteriormente, seja perante o juízo grau, ou ainda em sede de Recurso de Apelação.

Logo, configurada está a inovação recursal, o que não é admitido em sede de Embargos Declaração.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRENCIA. – EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. 2 - A alegação de questão apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal inadmissível. (TJ/MT - N.U 1018285-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 28/05/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– INOVAÇÃO RECURSAL – ANÁLISE VEDADA –INGRESSO DE SERVISORA PÚBLICA APÓS PUBLICAÇÃO DA LEI - DISCUSSÃO TRAZIDA SOMENTE NESSA SEARA RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS. 1 1.Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a presença de omissão no acórdão. 2.Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. Precedentes. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. (STF - ADI: 6166 MA 7000265-27.2019.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021). 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ/MT - N.U 1003535-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)

No que concerne ao argumento de que durante a tramitação da ação, teve um filho o qual foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, que a mudança abrupta de renda trará impacto destruidor na família da Embargante, consigno que trata-se de matéria não relacionada diretamente com o mérito e objeto da ação, qual seja, cumulação de cargos.

Não estou a ignorar, minorar ou até mesmo diminuir o estado de saúde do seu filho, mas, analisando a questão posta em discussão sob o aspecto técnico e legal, qual seja, compatibilidade de horário para efeito de cumulação de cargos públicos.

Ademais, trata-se também de matéria não suscitada anteriormente, ou seja, não é possível a sua análise por configurar inovação recursal.

No que tange à alegação de ocorrência de contradição, pois o Embargado não comprovou a incompatibilidade de horário, a mesma não prospera, uma vez que ficou demonstrado que a Embargante tinha uma jornada de 70 horas semanais, conforme expressamente consignado no acórdão embargado.

Para que não paire dúvidas, transcrevo parte do acórdão embargado,
in verbis:

No caso em tela, a Apelada tem uma jornada semanal de 70 (setenta) horas, sendo 40 (quarenta) horas como Técnico em Assuntos Educacionais (Id. 115212956) e 30 (trinta) horas como Professora de Educação Básica (Id. 115212956).

Embora a carga horária acima mencionada seja compatível, sob o ponto de vista teórico, tal jornada se torna extremamente excessiva, fatigante e muito difícil de ser cumprida na prática (para não dizer impossível), pois um dos cargos (Técnico em Assuntos Educacionais) é desempenhado pela Apelada no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), na Serra de São Vicente, localidade esta que dista cerca de 70 Km (setenta) quilômetros de Cuiabá.

Mesmo que a Apelada exerça o cargo de Professora na zona rural próximo ao IFMT (Escola Estadual Alice Barbosa Pacheco), como afirmado na exordial, ainda assim, extremamente difícil cumprir a carga horária.

Logo, não há qualquer contradição a ser sanada neste tópico.

Quando o Código de Processo Civil afirma ser possível a oposição de Embargos de Declaração em razão de contradição, está a dizer que a contradição é aquela que ocorre na própria decisão embargada, ou seja, é uma contradição interna.

Não se admite a comparação com outros julgados e outros casos, ainda que a situação jurídica seja a mesma.

Logo, eventual
error in judicando
não pode ser objeto de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio decisum e não para corrigir eventual error in judicando. Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, opostos com tal fundamento. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (TJ/MT - N.U 0003405-48.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – ENUNCIADO DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – EMBARGOS REJEITADOS. 1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. 2 - Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 3 - Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. (TJ/MT - N.U 1017519-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

No caso em tela, não há qualquer omissão ou contradição interna, pois o questionamento da Embargante foi expressamente e amplamente decidida por este Colegiado.

O fato do resultado do julgamento ter sido contrário a pretensão da Recorrente não significa que o julgado seja omisso ou contraditório.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. (TJ/MT - N.U 0037196-44.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO NÃO ALTERADA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se a suprir contradição/omissão suscitada quanto a não demonstração de intimação pessoal, para dar prosseguimento à execução, na forma do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. No entanto,
não há falar em omissão quando a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Não se mostra cabível, entretanto, conferir-lhes efeitos infringentes, já que inexistente o vício alegado, e o resultado da decisão permanece inalterada, ante a não procedência da citada pretensão. (TJ/MT - N.U 0058299-26.2019.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023